Tribunal: TJSP
Processo: 1028502-02.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VISTORIA INICIAL - PRESUNÇÃO LEGAL DE REGULARIDADE – DANOS E DIVERGÊNCIAS CONSTATADOS AO FINAL, DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a locatária fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de prova de divergências e danos no

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VISTORIA INICIAL - PRESUNÇÃO LEGAL DE REGULARIDADE – DANOS E DIVERGÊNCIAS CONSTATADOS AO FINAL, DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a locatária fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de prova de divergências e danos no imóvel locado, de rigor a manutenção integral da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614999
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028502-02.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PONTO
FORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, é apelado ANGELO FIORAVANTE DI
PETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028502-02.2018.8.26.0001
4-Voto no 43.272
2
Apelação no 1028502-02.2018.8.26.0001
Apelante : PONTO FORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
Apelado : ANGELO FIORAVANTE DI PETTA
Comarca : São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juiz(a) : Maria Cecilia Monteiro Frazão
V O T O No 43.272
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

VISTORIA
INICIAL
-
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
REGULARIDADE

DANOS
E
DIVERGÊNCIAS
CONSTATADOS
AO
FINAL,
DE
ACORDO
COM
O
CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO. Não
trazendo a locatária fundamentos suficientes a modificar a
sentença de primeiro grau que reconheceu a existência de prova
de divergências e danos no imóvel locado, de rigor a manutenção
integral da sentença.
ANGELO FIORAVANTE DI PETTA propôs ação de cobrança
contra PONTO FORTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., calcada
em contrato de locação de imóvel comercial.
A r. sentença de fls.144/149, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$
32.985,88 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) acrescido de correção monetária a contar do desembolso e juros de
mora computados da citação. Condenou o requerido no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
total da condenação.
Inconformada, recorre a ré, afirmando, em suma, que toda prova
apresentada pelo autor foi produzida de forma unilateral, não podendo ser
utilizada como meio de prova válido para reconhecimento do pleito. Insiste
que o suposto dano somente poderia ser comprovado mediante vistora final
com a presença do representante legal da ré, e, sua concordância expressa, ou,
comprovada a notificação para acompanhamento pericial, o que não ocorrera
em nenhum momento. Aduz, ainda, que o imóvel foi entregue pela ré, no
estado em que o recebeu, em observância ao artigo 23, III, da Lei Inquinaria.
(fls. 152/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028502-02.2018.8.26.0001
4-Voto no 43.272
3
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pela manutenção
da sentença e improvimento do apelo (fls.169/175).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Do que consta dos autos, nos termos da cláusula 6o, do contrato de
locação, a locatária declarou que vistoriou o imóvel e o mesmo se encontrava
em condições de uso, comprometendo-se a restituí-lo em idênticas condições
(fls. 12/18; 19/25; 26/37).
Mesmo que inexistisse tal vistoria inicial, entregue o imóvel para a
locação, por força do disposto no art. 22, inciso I, da Lei n° 8.245/91, resume-
se que este se encontrasse em perfeito estado de conservação. Em razão direta
desta presunção legal é que, no mesmo artigo, em seu inciso V, prevê, caso o
locatário solicite, a obrigação do locador de fornecer descrição minuciosa do
estado do imóvel quando de sua entrega, com referência expressa a eventuais
defeitos existentes. É o locatário que, ao contratar a locação do imóvel e
constatando não estar este em perfeito estado de conservação, deve se
acautelar, exigindo uma vistoria prévia ao seu ingresso no imóvel a fim de
que, no futuro, não possa ser por eles responsabilizado. Neste sentido a
precisa lição de Waldir de Arruda Miranda Carneiro em sua obra Anotações à
Lei do Inquilinato, editora RT, 2000, pág. 134/135.
E, de fato, há as fotografias colacionadas aos autos, nas quais se
percebe que o imóvel objeto da locação sofreu danos durante o período em
que esteve locado. O laudo de vistoria final é determinante nesse sentido (fls.
38/51).
A jurisprudência desta C. Corte não discrepa quanto à
responsabilidade do locatário pela indenização referente aos danos
constatados no imóvel em face do mau uso ou da falta de adequada
conservação. Veja-se neste sentido:
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESPESAS COM PINTURA E MÃO DE
OBRA.
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
NÃO
CUMPRIDA
PELAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028502-02.2018.8.26.0001
4-Voto no 43.272
4
LOCATÁRIAS. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. CAUÇÃO. PLEITO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
A
DÍVIDA
LOCATÍCIA.
INADMISSIBILIDADE.
VERBA
DESTINADA
A
GARANTIR
O
CUMPRIMENTO DO CONTRATO, A SER EVENTUALMENTE OBJETO
DE
PENHORA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. Na oportunidade da contratação da locação, as partes deixaram
esclarecido que o imóvel estava com pintura “excelente” reportando-se a
vistoria realizada. Quanto da desocupação, o imóvel foi restituído sem nova
pintura, contrariando os termos de cláusula contratual. Daí o direito à
reparação reclamada, ante a manifesta violação de deveres da contratante,
expressamente previstos em cláusula contratual.
2. A caução prestada pelas locatárias destina-se a garantir o
integral cumprimento do contrato. Assim, não pode ser devolvida e nem
destinada à compensação com o débito de aluguéis, mas eventualmente se
prestará a ser alcançada pela penhora. Assim, é na fase de cumprimento de
sentença que cuidará de dar o destino adequado ao dinheiro.
3. Diante desse resultado, impõe-se elevar a verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, a R$ 1.400,00. (Apelação n.
1025792-19.2018.8.26.0224, Rel. Des. Antonio Rigolin, J. em 04/02/2020).
É bem verdade que esta responsabilidade não é irrestrita, mas sim,
concernente aos danos causados pelo mau uso ou conservação do imóvel,
sofrendo a restrição referente às deteriorações decorrentes do uso normal ou
do decurso do tempo, conforme consta do art. 23, III, da Lei do Inquilinato.
Ademais, não impugnou a ré as fotografias fornecidas pelos autores
com a sua inicial, pela qual se constata que o imóvel foi restituído em mau
estado de conservação e em descordo com o relatado na vistoria inicial, sem
condições de limpeza, ausência de lustres, piso e armários danificados,
pintura precária, furos nas paredes, entre outros.
Também não comprovou a apelante que, na hipótese, o laudo de
vistoria final se encontra eivado de nulidade, bem como que foi elaborado
sem sua prévia ciência, até porque foi produzido na mesma ocasião do
cumprimento da ordem de despejo coercitivo determinado nos autos no
1039010-41.2017.8.26.0001 (fls.83/86, desses autos), sendo que a parte ora
apelante estava regularmente representada nesses autos e, portanto,
inconcebível que não detinha meios de acompanhar o trâmite de desocupação
e imissão na posse do locador.
Ademais, na oportunidade, segundo consta do auto de despejo,
remoção e imissão na posse lavrados nessa circunstância, havia funcionários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028502-02.2018.8.26.0001
4-Voto no 43.272
5
da apelante no local, que presenciaram o ato judicial, que foi seguido da
vistoria final realizada pelo locador, acompanhado da administradora da
locação e mais duas testemunhas (fl.51;52).
Assim, meras alegações não têm o condão de afastar a
responsabilidade da apelante em ressarcir o autor a quantia necessária a
reparação do imóvel, porquanto pelas provas que fez juntar à inicial da ação
de cobrança, comprovou o locador que o imóvel foi restituído com danos de
responsabilidade da recorrente, conforme acima anotado.
Além disso, os valores e materiais constantes dos documentos
fornecidos pelo locador em sua inicial não se mostram abusivos ou
impertinentes, pelo contrário, bem se acomodam àqueles necessários à
recomposição do imóvel à sua condição original, quando da locação para a
apelante.
Resta mantida pois, a condenação da apelante.
Finalmente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor da
condenação.
Posto isto, nego provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator